Tribunal: TJDFT
Processo: 0002496-73.2018.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUTORIZAÇÃO DE PORTE VENCIDA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSORÇÃO PELO CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É atípica a conduta de quem possui ou porta armamento devidamente registrado, mas com documentação vencida, não configurando crime, mas mera infração administrativa. Precedentes do STJ.
2. Comprovado por robusto conjunto probatório que o réu fez uso de documento público falso, sem que existam nos autos prova do autor da falsificação, não há se falar em absolvição, nem em aplicação do princípio da consunção, para tipificar o crime de falsificação de documento público.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.